Tribunal: STF
Processo: ARE 1320174
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD.
    1- Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SATEC TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA., contra decisão interlocutória que, nos autos da execução fiscal, determinou a ativação do convênio SERASAJUD.
    2 – Para fundamentar seu recurso, a agravante defende que a medida prevista no art. 782, §3º do CPC trouxe uma inovação no mínimo perigosa ao Direito Brasileiro. Ademais, a princípio, tal dispositivo teria eficácia vinculada às execuções regidas pelo Código de Processo Civil, já que as execuções fiscais obedecem a rito próprio, sendo coordenadas tanto pelo Código Tributário Nacional, como pela Lei 6.830/80.
    3 - No que tange ao argumento utilizado pela executada no sentido de que o disposto no art. 782, §3º do CPC/15 só teria aplicabilidade em relação à execução definitiva fundada em título judicial, o mesmo não merece prosperar, uma vez que o art. 782 se encontra inserido dentro do Livro II do CPC/15 que versa sobre o processo de execução de uma forma geral (Título I). Ademais, o art. 771 do CPC/15 determina que o referido Livro “regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”.
    4 - Com relação ao comprometimento do funcionamento da pessoa jurídica, cumpre destacar que a agravante não trouxe aos autos documentos hábeis a comprovar que a inclusão do nome empresarial no cadastro de inadimplentes (SERASA) geraria prejuízos capazes de inviabilizar as atividades mercantis da empresa executada.
    5 - De acordo com o disposto no art. 805, parágrafo único do CPC/2015, incumbe à parte executada que alegar ser a medida executiva adotada mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados . In casu, a parte agravante não demonstrou ter indicado ao juízo de primeiro grau bens passíveis de execução a fim de saldar a dívida fiscal existente, razão pela qual não merecem prosperar os argumentos apresentados.
    6 - Agravo de instrumento interposto por SATEC TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA. desprovido. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXII; 37, caput; e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente